Tribunal: STF
Processo: PPE 1090
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO/REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. CIRSCUNSTÂNCIAS DO CASO. INDEFERIMENTO.



    1. Em 31.3.2023, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo Delegado de Polícia Federal Victor Barbabella Negraes, representou pela prisão cautelar para fins de extradição em desfavor do nacional belga Laurent Myriam Claude Barthelemy, porque, “[d]e acordo com as autoridades belgas, em junho de 2020, LAURENT BARTHELEMY, em conluio com terceiros, iniciou na Bélgica um projeto fraudulento denominado Bit Robot, o qual consistia, em breve síntese, na captação de investidores para direcionar quantias numerárias para investimentos - através de um aplicativo de gerenciamento de criptomoedas próprio (bit robot) - que prometiam altas taxas de retorno financeiro. Com efeito, as investigações do país demandante identificaram que a fraude aplicada consistia na prática de investimentos· na modalidade conhecida como "sistema ·de pirâmide" e p_ode ter vitimado milhares de pessoas em vários países europeus. Por fim, em 1/10/2021, uma mensagem no site da Bit Robot declarava que o aplicativo/site de gerenciamento de criptomoedas teria sido hackeado, motivo pelo qual todos os investidores/vítimas perderam todos os investimentos realizados. Registra-se que as investigações teriam demonstrado que o ora representado seria o líder. da organização criminosa” (fls. 4-5, e-doc. 11).



    A autoridade policial afirma que, “[s]egundo levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável no Estado do Ceará. Diligências realiza-das, recentemente, por es[s]a unidade policial indicaram que o prófugo circula e tem habitação na cidade de Fortaleza/CE, fato corroborado por levantamentos em bancos de dados, os quais indicaram que LAURENT é sócio de uma empresa registrada na capital do Ceará (fl. 6, e-doc. 11).



    2. Tem-se da difusão vermelha n. A-2817/3-2023, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão europeu n. J28/2021/004, pelo juíza Nathalie Hautenne, do Tribunal de Primeira Instância de Hainaut, em 8.3.2023, e que a Bélgica oferece “garantias de que será solicitada a extradição ao ser presa a pessoa, em conformidade com a legislação nacional aplicável e/ou com os tratados bilaterais e multilaterais pertinentes” (fls. 8-11, e-doc. 11).



    Os documentos de fls. 8 a 11 apresentam a identificação do extraditando.



    3. Em 10.4.2023, depois da manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (fls. 21-23, e-doc. 11), decretei a prisão preventiva de “Laurent Myriam Claude Barthelemy, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição” (e-doc. 4).



    4. Em 18.4.2023, foi comunicado o cumprimento, naquela data, do mandado de prisão, sendo a audiência de custódia realizada, por delegação, em 19.4.2023.



    5. Em 23.4.2023, a defesa de Laurent Myriam Claude Barthelemy, na petição 39911, alegou ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão. Informou que, na audiência de custódia realizada no dia 19.4.2023, “levou ao conhecimento da Magistrada que conduzia o ato que a prisão do custodiado se deu de forma ilegal, haja vista que, entre outros motivos, os agentes policiais adentraram em sua residência sem autorização e sem apresentação do respectivo mandado” (fl. 2, e-doc. 24).



    Afirmou que, “[c]onforme ata notarial que segue em anexo (DOCUMENTO 01), foi transcrito o depoimento da companheira do extraditando, no qual foram relatadas as circunstâncias da sua prisão e ressaltadas as ilegalidades ocorridas, sobretudo a não apresentação de mandado e excesso por parte dos agentes policiais” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    Sustentou que “o mandado, por sua vez, apesar de autorizar a prisão do extraditando, era inespecífico e também não autorizava de forma expressa a entrada dos agentes policiais em sua residência, com o endereço pormenorizado, se limitando a dizer que ele poderia “ser localizado no Estado do Ceará” (fl. 4, e-doc. 24).



    Ressaltou que, “consta na ata notarial (DOCUMENTO 01) relato de excessos co- metidos pelos agentes, quanto ao uso desnecessário e indevido de algemas e rispidez desproporcional com o custodiado, que mesmo não de- mostrando qualquer resistência à prisão, foi algemado e teve uma arma de fogo apontada para si. 



    Os policiais justificaram a necessidade de algemas em razão do fato do extraditando ser “lutador de boxe e ter compleição física avantajada”, porém, trata-se de uma inverdade, haja vista que este nunca praticou luta ou arte marcial, e tem porte físico magro, motivos pelos quais reitera-se que foi indevido o uso de algemas” (fl. 4, e-doc. 24).



    Aduziu que “a Magistrada não relaxou a prisão do extraditando, mesmo reconhecendo que o relatório de cumprimento do mandado de prisão apresentado era suscinto (sic) e genérico, se limitou a enviar ofício ao Delegado de Polícia Federal responsável, determinando que prestasse “informações pormenorizadas sobre as exatas circunstâncias em que ocorreu a prisão” (fl. 5, e-doc. 24).



    Afirmou que, “além da ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão, também deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão, ante a ausência da documentação prevista no Decreto nº 41.909, de 29 de julho de 1957, que promulgou o Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Bélgica. Vejamos o que dispõem os Artigos V e VI” (fl. 6, e-doc. 24).



    Asseverou ser desnecessária a manutenção da prisão preventiva porque “o extraditando faz jus à concessão da liberdade contida no art. 86 da Lei de Migração” (fls. 7, e-doc. 24).



    Alegou que “o extraditando chegou ao Brasil meses antes do suposto crime ocorrer, bem como antes de existir qualquer investigação criminal sobre os fatos narrados” (fl. 10, e-doc. 24).



     



    Argumentou que o extraditando possui residência fixa, laços familiares no Brasil, ocupação lícita e com bons antecedentes. 



    Salientou que, por ser “estrangeiro e possuir limitações na sua comunicação, por não dominar totalmente a língua portuguesa, a transferência do extra- ditando a qualquer presídio de competência do Estado do Ceará, que é público e notório que possui condições estruturais e logísticas precá- rias, lhe será altamente prejudicial” (fl. 12, e-doc. 24).



    6. Em 25.4.2023, determinei fossem os autos com vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre o pedido da defesa.



    Em 8.5.2023, o defensor do extraditando peticionou prioridade na apreciação do pedido (e-doc. 37).



    7. Em 16.5.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: 



    “ (...)



    In casu, o extraditando é procurado pela Justiça belga por ser líder de uma organização criminosa investigada por ter vitimado milhares de pessoas em vários países europeus em fraude financeira aplicada por meios digitais. 



    Ademais, constata-se a imprescindibilidade da prisão preventiva, sobretudo porque, durante a execução do mandado, foi identificada movimentação em que os policiais federais vislumbraram que "LAURENT pudesse estar planejando algo contra a própria vida ou contra os policiais, ou até mesmo fuga, resolveram proceder a entrada da residência para execução do mandado de prisão, com base no art. 293 do CPP", conforme narrado à fl. 172. 



    Em face do exposto, a PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA requer seja indeferido o pedido, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de LAURENT MYRIAM CLAUDE BARTHELEMY” (fl. 4, e-doc. 41).



    8. Em 27.4.2023, a Delegada da Polícia Federal, Laurelia Cavalcante Monteiro, prestou, à Juíza Federal Substituta da Primeira Vara Seção Judiciária do Ceará, informações pormenorizadas sobre as exatas circunstância em que ocorreu a prisão do extraditando (e-doc. 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O extraditando foi preso em 18.4.2023. Em 23.4.2023, a defesa de Laurent Myriam Claude Barthelemy ter“lev[ado] ao conhecimento da Magistrada que conduzia o ato que a prisão do custodiado se deu de forma ilegal, haja vista que, entre outros motivos, os agentes policiais adentraram em sua residência sem autorização e sem apresentação do respectivo mandado” (fl. 2, e-doc. 24).



    10. A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada com observância dos requisitos legais, sendo o pedido instruído com todos documentos necessários para tal finalidade. Estes os fundamentos:



    “6. No caso examinado, o Estado requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional belga Laurent Myriam Claude Barthelemy. 



    O fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade e da não ocorrência da prescrição. 



    Ainda em juízo sumário, próprio dessa fase, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente. 



    Consta também da representação por prisão cautelar, que instrui o Ofício n. 19/2023/CGCPOL/DCI/PF, recebido em 3.4.2023, a solicitação da apreciação do pedido “em caráter de URGÊNCIA, tendo em vista que, embora o procurado esteja localizável, no momento, no Estado do Ceará, este poderá evadir-se e deslocar-se para local incerto e não-sabido, dificultando ou mesmo impossibilitando uma nova localização” (fl. 7). 



    Mostra-se, assim, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    7. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de Laurent Myriam Claude Barthelemy, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 e na esteira da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para fins de extradição.



    8. Nos termos da legislação vigente, o pedido de extradição deverá ser formalizado no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data de notificação da prisão do extraditando ao Estado paraguaio.



    9. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pela Secretaria de Polícia Federal. 



    10. Oficie-se ao Ministro da Justiça e comunique-se, pelas vias eletrônicas disponíveis, ao Diretor da Divisão de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras. 



    11. Comunique-se, imediatamente quando ocorra, a prisão do extraditando a este Supremo Tribunal Federal, ao Ministro da Justiça e ao Estado belga. A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira” (fl. 4-5, e-doc. 4).



    11. Como anotado, não se comprova mudança no quadro fático, não sendo juridicamente suficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente, como se expõe também na manifestação do Ministério Público.



    12. No termo de audiência de custódia, realizada em 19.4.2023, foi proferida a seguinte decisão pelo juízo da Décima Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará:



    “Cuida -se de prisão para fins de extradição , rea lizada em cumprimento a manda do expedido pelo Supremo Tribunal Federal, em desfavor de LAURENT MYRIAM CLAUDE BAR THELEMY, acima qualificado . Pelo que verifico dos autos e segundo apurado nesta audiência de custódia, a atu ação da autoridade policial se de u nos estritos lermos da ordem judicial, sem a presença de quaisquer vícios formais ou materiais que venham a maculá-la. Assim sendo , não cabe a este Juízo senão DETERMINAR, com urgência, a comunicação do cumprimento do mandado de prisão à Exma. Sra. Ministra , CARMEN LÚCIA , Relatora da Prisão Preventiva para Extradição 1090/DF, em trâmite perante a Suprema Corte , a quem caberá apreciar quaisquer requerimentos formulados pela defesa do custodiado. Em relação às alegações de que não teria sido franqueado o acesso dos policiais à residência do custodiado, nem lhe leria sido exibido o mandado de prisão ou mesmo declinado o motivo, DETERMINO a expedição de ofício à autoridade policial, para que esclareça, informando pormenorizadamente as exatas circunstâncias em que a prisão ocorreu. Com a resposta, encaminhe-se ao STF, para apreciação" (fl. 6, e-doc. 35).



    13. Ao contrário do alegado pela defesa, não se comprova ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão. Tem-se nas informações da Delegada da Polícia Federal, Laurelia Cavalcante Monteira, prestadas à Juíza Federal Substituta da Décima Primeira Vara Seção Judiciária do Ceará:



    “Tratava-se, portanto, de foragido internacionalmente buscado, que, em tese, fugiu para o Brasil a fim de evadir-se da persecução penal em seu país de origem, motivo pelo qual o STF acatou pedido de prisão preventiva para extradição e ordenou a sua prisão. 



    10. Os APFs PRADO (MAT. DPF 17959) e DOMINGOS (MAT. DPF 17960), lotados na Coordenação Geral de Cooperação Policial (INTERPOL BRASIL) vieram em missão para esta Capital e realizaram a diligência, de cumprimento do mandado de prisão expedido pelo STF, em 18/04/2023,por volta de 11h da manhã, no endereço em que residia o fugitivo internacional, no Condomínio Quintas do lago, no município de Eusébio/CE. 



    11. Conforme relato dos APFs, eles se identificaram como Policiais Federais perante os responsáveis pela segurança do condomínio e depois de encontrarem a casa em que residia o prófugo perceberam uma senhora na porta da casa, que se identificou como a Empregada Doméstica, tendo sido solicitado que ela chamasse LAURENT. Ressalte-se que a equipe policial se identificou como policiais federais também para a funcionária e portavam distintivos ostensivos de pescoço, tendo sido esclarecido que os APFs estavam ali para cumprir uma ordem judicial contra LAURENT e que ele precisava se apresentar para a Polícia Federal. Referida mulher disse que LAURENT estava em casa eque ela iria chamá-lo. Subiu uma escada que podia ser avistada de fora da casa, mas não retornou. Os APFs permaneceram fora da casa e passados aproximadamente 15 minutos, questionaram novamente a empregada onde estaria LAURENT. A funcionária da casa entrou e retornou dizendo que avisara LAURENT, mas não sabia informar o motivo da demora. Passados mais alguns minutos quem desceu foi a esposa do foragido, a quem foi dito novamente que se tratavam de policiais federais e aapresentação de LAURENT estava sendo requerida para cumprimento de uma ordem judicial. Quando questionada onde estava LAURENT e o por quê da demora, ela se limitou a inquirir sobre a ação dos policiais com uma atitude de quem parecia querer ganhar tempo. Nesse momento, os policiais federais temendo que LAURENT pudesse estar planejando algo contra a própria vida ou contra os policiais, ou até mesmo fuga, resolveram proceder a entrada da residência para execução do mandado de prisão, com base no art. 293 do CPP.



    (...)



    13. Importante pontuar que os Policiais entraram na residência durante o dia, diante de duas pessoas que participaram da cena, depois de solicitar e esperar que o fugitivo se entregasse, e que informaram LAURENT, homem de compleição física forte, da existência da Ordem Judicial de Prisão expedida contra ele pelos atos cometidos na Bélgica. A abordagem para a prisão por parte dos APFs foi a abordagem padrão da Polícia Federal, atendendo os requisitos para a segurança dos policiais e do próprio preso. Ele foi comunicado da existência do mandado de prisão para extradição expedido pelo STF, algemado e conduzido para a viatura que chegou na SR/PF/CE para os procedimentos de comunicação da prisão por volta de meio dia. 



    14. Registre-se, por fim, que os APFs não realizaram nenhum outro ato além do cumprimento da prisão, atendendo perfeitamente ao dispositivo legal do CPP acima transcrito, não tendo sido apreendido nenhum objeto que estivesse na casa ou de posse do preso.



    (...)



    16. Os fatos ora narrados são inclusive corroborados pelas declarações da companheira de LAURENT, merecendo registro que a equipe policial que cumpriu a ordem do STF é bastante experiente e que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive a orientação da Corregedoria Geral da Polícia Federal constante do Enunciado COGER/PF nº 12, de 5 de janeiro de 2023, com o seguinte teor:



    I - Ementa: Existindo mandado de prisão e prévio levantamento com fortes indícios de que o procurado se encontra em determinada residência, é autorizado o ingresso no imóvel para realizar sua prisão e, como consequência inerente ao cumprimento do mandado, a realização de busca pessoal; caso se pretenda realizar busca em imóvel após ou durante o cumprimento de mandado de prisão, é necessário atentar para a devida documentação do consentimento do morador, lavrando-se termo a ser assinado pela pessoa que franqueou adiligência e por testemunhas do ato, bem como, se possível, realizando-se agravação da autorização em vídeo, tudo com a finalidade de demonstrar cabalmente a livre manifestação da vontade do morador no sentido de autorizar a diligência. 



    II - Indexação: Mandado de prisão. Levantamento prévio. Autorização para ingresso em residência. III - Fundamentação: Art. 293 do CPP. Despacho DELP/CGPJ/COGER/PF 24938530(Processo SEI nº 08200.019639/2022-38)” (fls. 3-5, e-doc. 34). 



    14. Quanto à alegação de que a manutenção da prisão cautelar seria desnecessária e ilegítima, sob os argumentos de que Laurent Myriam Claude Barthelemy “faz jus à concessão da liberdade contida no art. 86 da Lei de Migração” (fl. 7, e-doc. 24), não é o que os elementos dos autos demonstram.



    O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Pelos elementos fáticos apresentados e dos dados processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    15.  Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do extraditando.



    16. Comuniquem-se, com urgência, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba/PR, o Governo da Itália, o Ministério da Justiça e o Procurador-Geral da República, fornecendo-lhes cópia da presente decisão.  



    Oficie-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora